Tribunal: TCU
Processo: 013.141/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERTIDO EM TCE PELO ACÓRDÃO No 983/2012-TCU-PLENÁRIO - DEBITOS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA FACTORIAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AUDITORIA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA/CE, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS EM 2009 E 2010 POR MEIO DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PSF, BOLSA FAMILIA E TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS (TC-003.261/2011-5

Inteiro teor:
Acórdão 1258/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 983/2012-TCU-Plenário , em decorrência de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Itapiúna/CE, cujo objetivo foi verificar a regularidade da aplicação de recursos federais repassados, nos exercícios de 2009 e 2010, por intermédio dos programas Pnae, Pnate, PSF, Bolsa Família e de transferências voluntárias, Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2541/2015-TCU-Plenário , julgou irregulares as contas dos Srs. Felisberto Clementino Ferreira, Átila Martins de Medeiros, Francisco Elício Cavalcante Abreu e da empresa Factorial Construção e Serviços Ltda., aplicando multa individual aos gestores no valor de R$ 10.000,00; Considerando que, posteriormente, esta Corte conheceu dos pedidos de reconsideração interpostos pelos responsáveis contra referida deliberação, para, no mérito, negar-lhes provimento ( Acórdão 2359/2017-TCU-Plenário ); bem como autorizou o parcelamento das multas aplicadas ao Srs. Felisberto Clementino Ferreira ( Acórdão 1026/2018-TCU-Plenário ) e Francisco Elício Cavalcante Abreu ( Acórdão 1812/2018-TCU-Plenário ); Considerando que o Sr. Felisberto Clementino Ferreira recolheu integralmente a multa aplicada, consoante demonstrativo de débito e pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peças 209 e 221); Considerando que, em relação aos Srs. Átila Martins de Medeiros e Francisco Elício Cavalcante Abreu, devido a inadimplência quanto às suas obrigações, foram autuados os processos de cobrança executiva (TCs Processo 015.728/2018-8 e Processo 007.681/2023-2 ), que se encontram apensados ao processo originador e já foram encaminhados ao órgão responsável pela execução dos respectivos títulos executivos extrajudiciais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em expedir quitação ao Sr. Felisberto Clementino Ferreira ante o recolhimento da multa individual que lhe foi cominada por intermédio do item 9.2 do Acórdão 2541/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 013.141/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.728/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.681/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Felisberto Clementino Ferreira (CPF XXX.170.693-XX), Átila Martins de Medeiros (CPF XXX.491.303-XX), Francisco Elício Cavalcante Abreu (CPF XXX.344.783-XX), Factorial Construção e Serviços Ltda. (CNPJ 07.684.127/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Itapiúna/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.